Tribunal: TJSP
Processo: 2110157-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
agravo de instrumento – cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança – Decisão atacada que já foi objeto do Agravo de Instrumento no 2108915-46.2022.8.26.0000, interposto pela Associação Beneficente Portuguesa de Bauru, provido por esta 5a Câmara de Direito Público – Perda do objeto – Recurso prejudicado.